Tribunal: STF
Processo: Rcl 49770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante narra que foi condenado em primeira instância pela prática de atos de improbidade (art. 10, caput, I, VIII, XII e art. 11, I, II e V da Lei 8.429/92), sujeito às sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa. Irresignado, interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Afirma que houve violação do contraditório e da ampla defesa, porque “o recurso de apelação foi julgado sem que houvesse advogado constituído nos autos, impedindo, inclusive, a distribuição de memoriais e a viabilização de sustentação oral, na forma da lei”. 



    Alega que os advogados anteriormente constituídos renunciaram ao mandato, em 23/2/2018, mantendo o compromisso pelos próximos 10 dias seguintes. Após o desembargador relator pedir pauta para julgamento, a intimação, publicada em 27/04/2018, fora destinada aos antigos procuradores, que já haviam renunciado há 2 meses.



    A defesa sustenta que o reclamante não foi intimado para constituir novos advogados, assim como a Defensoria Pública não foi oficiada para atuar no feito, tendo sido “proferido acórdão no recurso de apelação em 11/05/2018 (fl. 3527)”, sem defesa técnica. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ARESp nº 1905514/RJ, até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, a anulação do julgamento da apelação pelo TJRJ.



    Em 5 de novembro último, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada (doc. 28).



    Indeferi a liminar (doc. 32).



    A PGR manifestou-se pela negativa de seguimento (doc. 34).



    É o relatório do essencial. 



    Decido.



    O reclamante aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, afirmando que “o recurso de apelação foi julgado sem que houvesse advogado constituído nos autos, impedindo, inclusive, a distribuição de memoriais e a viabilização de sustentação oral, na forma da lei”. 



    Em decorrência, entende violado o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se, portanto, controvérsia a envolver suposta erronia na intimação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ a repercutir no direito de defesa do reclamante, pois, na dicção deste, o ato foi endereçado aos antigos advogados, que “já haviam renunciado ao patrocínio da causa há mais de 2 meses”.



    O parâmetro apontado pelo reclamante, portanto, é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:



    Súmula Vinculante 14



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Consoante assentou a Procuradoria Geral da República, em seu parecer,



    “A reclamação não é suscetível de seguimento, porque o entendimento encartado na Súmula Vinculante nº 14, verbete invocado como violado, não guarda relação com o objeto da irresignação, que não encontra lastro no contexto fático retratado nos autos.



    (...)



    Conforme esclarecido no acórdão que julgou a apelação do Reclamante, fora ele devidamente comunicado por seus antigos procuradores acerca da renúncia aos mandatos, conforme ciência aposta ao documento, fls. 72, razão por que a ele incumbia regularizar a sua representação mediante a constituição de sucessor, a teor do disposto no artigo 112 do CPC, não sendo exigível a intimação da parte que já tem ciência da renúncia de seu advogado” (doc. 34).



    Assim, verifica-se que não há correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ.



    Por fim, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a Súmula Vinculante n. 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal, sendo incorreta sua observância naqueles de natureza cível”:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 8458 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente